Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708361-63.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY VITAL SOUSA, L. R. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO ROSARIO SOUSA EDUARDO EMBARGADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WESLEY VITAL SOUSA e L. R. V. S. (ID 75578828) em face do acórdão ID 75358053, que deu provimento ao recurso dos ora Embargantes. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 17:11:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador